Tribunal: TJSP
Processo: 1031263-21.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1031263-21.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é embargado PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031263-21.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 45381
2
VOTO No 45381 (Processo Digital)
Embargos de Declaração Cível no 1031263-21.2019.8.26.0114/50000
Comarca: Campinas (7a Vara Cível)
Embargante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Embargado: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO REGRESSIVA -
JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO DESEMBOLSO -
CONTRADIÇÃO AUSENTE - PRETENSÃO DE REANÁLISE
- IMPOSSIBILIDADE - NENHUMA HIPÓTESE DO ART.
1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE -
ACORDO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM -
EMBARGOS REJEITADOS, COM OBSERVAÇÃO.
1-
São declaratórios tempestivos acoimando de
contraditória a r. decisão colegiada de fls. 210/217, a qual deu
provimento ao apelo para julgar procedente a ação, condenando a
demandada a pagar à seguradora a quantia de R$ 4.595,00, com
correção e juros de 1% a.m. do desembolso, além das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 500,00, a
concessionária afirma incidência de juros moratórios a partir da
citação, proclama acolhimento (fls. 01/02).
2-
Recurso comporta conhecimento.
3-
É O RELATÓRIO.
Rejeitam-se os declaratórios, com observação.
Não há contradição no julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031263-21.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 45381
3
Consoante
restou
expresso
no
v.
acórdão
embargado, em se tratando de ação regressiva de indenização paga
a segurado, os juros moratórios incidem a partir do efetivo
desembolso, e não da citação.
Nesse sentido:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS.
INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À
INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO. AÇÃO REGRESSIVA DAS SEGURADORAS
PARA COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CONTRA A
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO EM FUNÇÃO DA FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. [...]. 1. [...]. 2. [...]. 3. [...]. 4. [...]. 5. [...].
6. [...]. 7. [...]. 8. [....]. 9. [...]. 10. Prevalece nesta Corte Superior o
entendimento de que não configura reformatio in pejus a alteração ex
ofício do termo inicial dos juros moratórios, por se tratar de matéria de
ordem pública. 11. [...]. 12. [...]. 13. Consoante o entendimento
jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por
seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de
mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da
citação. 14. [...]. 15. [...]. Recurso especial da SUL AMÉRICA provido
para modificação do termo inicial dos juros moratórios. [...].” (REsp no
1.539.689/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, julgado em
05/06/2018).
A empresa de energia elétrica pretende o reexame
da causa, o que não é possível via embargos declaratórios.
Não
há
qualquer
prequestionamento
não
configurando eventual divergência de entendimento como contradição
apta a ensejar a oposição de embargos declaratórios uma vez que
esta deve se dar entre os termos do próprio julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031263-21.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 45381
4
Destarte, ausente as hipóteses do art. 1.022 do
CPC, os embargos não comportam acolhimento, o qual ainda resta
prejudicado face ao acordo selado (fls. 220/222), cuja homologação
fica a cargo do do Magistrado de primeiro grau.
Isto posto, pelo meu voto, COM OBSERVAÇÃO (ho-
mologação do acordo pelo juízo de origem), REJEITO os declaratórios.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator